Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008711-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DIAS ALVES - CPF: 703.685.651-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (VÍTIMA), JOAO ALBERTO CONTE - CPF: 122.053.469-20 (VÍTIMA), ULISSES MARINS - CPF: 405.139.479-49 (VÍTIMA), ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FERNANDO DIAS ALVES
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE
EXTENSÃO IMPOSSIBILIDADE DE SUCITAR A APLICAÇÃO DO ART.
580 DO CPP - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a
extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a
reiteração delitiva a ele atribuída

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008711-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO DIAS ALVES
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Paulo Henrique Gaspar da Silva em benefício de
LUÍS FERNANDO DIAS ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e corrupção de menor.

Aduz que no HC n. 1002637-21.2023.8.11.0000 foi concedida liberdade em benefício do corréu Elvis Silva Oliveira, acusado pelos mesmos fatos atribuídos ao paciente.

Neste contexto, sustenta-se que o paciente faz jus à extensão dos benefícios processuais concedidos ao corréu, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva.

Teceu, ainda, considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 165414152).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2023, consoante ID. 165864696.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 166746188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FERNANDO DIAS ALVES
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 1002637-21.2023.8.11.0000, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 04/04/2023, ou revogação de prisão preventiva decretada, por ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se da denúncia que “(...)
no dia 31 de janeiro de 2023, em horário noturno, na MT-434, próxima à Comunidade Roncador, zona rural desta Comarca de Rio Branco/MT, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, transportavam e conduziam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo FORD F4000 G, pormenorizadamente descrito no Num. 109711503 - Pág. 1, avaliado em R$ 87.752,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais).

Nas mesmas condições de data e local do FATO 1, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal acima descrita, consistente no adolescente João Vitor Soares Michaelson, a qual conta com 13 (trezes) anos de idade.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Ressai dos autos que a PM foi informada que na comunidade roncador havia um caminhão F-400 de cor prata, com a mesma característica de um produto de furto da cidade de Juara-MT. De imediato se deslocaram até o local e constataram a veracidade das informações.

Da abordagem verificou-se que haviam 02 (duas) pessoas no veículo, sendo o denunciado LUIS FERNANDO e o adolescente João Vitor.

Na oportunidade verificou-se que com eles havia outra pessoa, a qual os ajudava mostrando o trajeto, pois não conheciam a região. Verificou-se também que o veículo estava sem combustível e esta terceira pessoa teria ido até a cidade de Rio Branco-MT para buscá-lo.

Realizando rondas, os policiais militares avistaram uma motocicleta de cor vermelha, que era da terceira pessoa que estava dando apoio, inclusive foi localizado 01 (um) galão de 20 litros contendo combustível diesel.

Nota-se que na busca pela motocicleta (que foi abandonada) foram encontrados documentos pessoais (CNH e TITULO DE ELEITOR) de ELVIS SILVA OLIVEIRA, que não se encontrava no lugar e deixou claro em seu interrogatório que fugiu para o mato. A materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontram-se comprovadas por todos os elementos que instruem o inquérito policial. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticaram os denunciados ELVIS SILVA OLIVEIRA e LUIS FERNANDO DIAS, os delitos previstos nos arts. 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA (na forma do artigo 69 do CP) (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva, consignou a Magistrada que o paciente possui anotações em seu histórico penal.

“(...)

Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim,
HOMOLOGO o APFD
, e

na esteira do que determina o art. 310 do CPP, passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

Examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, conforme representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Na situação em tela, há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o flagrado, consoante demonstrado pelas testemunhas policiais que efetuaram a prisão do mesmo, depoimento do menor, boletins de ocorrência, relatório de investigação e demais termos acostados ao auto de prisão em flagrante, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti.
Além disso, cuidam-se de crimes dolosos, cujas penas somadas excedem a 04 (quatro) anos.

Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, ainda que os crimes, consistente em receptação, associação criminosa e corrupção de menores tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se por necessário assegurar a aplicação da lei penal e precatar a ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva.

Isso porque, da análise aos fatos trazidos à apreciação, o suspeito e um adolescente foram encontrados na posse de um veículo modelo F-4000, de placa NUF6996, cor prata que, em tese, seria produto de furto, conforme B.O. nº 2023.27947, ocorrido na madrugada do dia 31/01/2023, na cidade de Juara/MT (mais de 600 km desta Comarca).

Apontou-se, ainda, que havia um terceiro envolvido, que fazia o papel de apoio, indicando o trajeto, uma vez que o suspeito e adolescente, aparentemente desconheciam a região. Consta que esse terceiro estava a bordo de uma motocicleta e teria ido ao perímetro urbano para buscar combustível para o caminhão, cuja moto, de cor vermelha, foi encontrada no caminho de volta em estado de abandono e com um galão de 20 litros contendo óleo diesel, além de documentos pessoais, apontando a identificação de Elias Silva Oliveira.

Logo, resta manifesto que o autuado possui, em tese, conexão com o infrator do furto, na medida em que após a subtração perpetrada no dia 31/01/2023 – cidade de Juara/MT – iniciou deslocamento para região de fronteira, utilizando estrada rural não pavimentada (MT – 406) sem maior fiscalização, buscando, visivelmente, evitar a aplicação da lei penal correspondente à infração penal antecedente.

Ainda, imperioso ressaltar que apontou ser residente e domiciliado na cidade de Sorriso/MT, local em que possui registros criminais no ano de 2021 (id. 108822946), e diversos outros registros de ocorrências, conforme colacionado na comunicação pela autoridade policial (id. 108798623), sendo a liberdade do flagrado um risco a reiteração delitiva,
motivo pelo qual, torna-se imprescindível resguardar a ordem pública. Por fim, não menos importante, ressalta-se que o suspeito foi abordado na companhia de adolescente, corrompendo-o na prática da infração penal, uma vez que, segundo consta, não possuem qualquer relação familiar.

Assim, diante do que foi elencado e das informações apontadas pela autoridade policial (id. 108798603), é evidente que, ao menos nesse momento de cognição sumária, que medidas cautelares alternativas à prisão não se apresentam adequadas.

O Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT corrobora o entendimento “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante do exposto, acolho a representação policial e a manifestação ministerial para
CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de
LUIS FERNANDO DIAS ALVES
, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de denegar a ordem.

Diferentemente do ponderado pelo impetrante, a situação do paciente não é a mesma do corréu que foi agraciado com as benesses da liberdade provisória por esta Primeira Câmara, isso porque, consoante se extrai de fragmento do acordão que “
o histórico criminal contém registros relativamente antigos, além de sua participação no delito ser de apoio aos corréus.”

Já com relação ao paciente, verifica-se ostenta
registros criminais recentes
, além do mais, foi preso em flagrante com o veículo que havida sido furtado, o que demonstra uma participação ativa no delito, consoante registrou o Juízo
a quo
, bem como teve sua segregação cautelar determinada em outra decisão judicial.

Assim, somente é possível a extensão de efeitos em sede de
habeas corpus
, com base no art. 580 do CPP, desde que devidamente comprovada a similitude de situações no caso concreto, o que não
ocorreu in casu
.

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois em relação ao
“periculum libertatis
”, consignou a Magistrada que o paciente “
possui registros criminais na Comarca de Sorriso,
sendo a liberdade do flagrado um risco a reiteração delitiva
(...)”.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023